Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO CC/02. IDENTIDADE RECÍPROCA ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem a possibilidade de os débitos se compensarem quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, desde que a dívida seja líquida, vencida e se trate de coisa fungível.
2. Na presente demanda, inobstante o pretérito reconhecimento judicial em outro feito de que a Agravante é devedora da Agravada, ainda não é possível declarar que aquela é credora desta, tampouco aferir a quantia alegadamente devida pela última, o que necessitará do indispensável estabelecimento do contraditório nos autos de origem.
3. Ausente a constatação de que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e não verificada a liquidez de uma das dívidas alegadamente existentes entre elas, revela-se indevido o pleito de compensação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.